Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717449-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILEIA GADELHA DO VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por EDILEIA GADELHA DO VALE contra a decisão (ID 58591055) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença no 0703949-73.2024.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente, nos seguintes termos: Passo a analisar a justiça gratuita concedida. É dever do Magistrado analisar, por meio dos elementos de que dispõe, se, de fato, estão reunidos os pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme depreende do art. 99, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, o que não é o caso. Decerto, os documentos existentes nos autos refletem um padrão financeiro da impetrante não condizente com o que se considera juridicamente pobre. Ademais, não apresentou a parte autora documentos aptos a esclarecer a hipossuficiência alegada. Tudo isso evidencia, aprioristicamente, que a situação financeira noticiada pela autora não condiz com o que se entende por situação de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Recolha-se, portanto, as custas judiciais. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda a exequente com o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Diz que é servidora pública distrital, no cargo de professora de educação básica, com vencimento bruto de R$ 7.785,39, e renda líquida de aproximadamente R$ 6.600,00, diante dos empréstimos realizados junto ao Banco de Brasília -BRB. Alega que além dos empréstimos consignados possui outros empréstimos que são descontados diretamente na sua conta, e possui despesas com seus dois filhos ainda dependentes, com alimentação, vestuário, transporte, medicamentos e tratamento de saúde. Aduz que está em estado de hipervulnerabilidade, e ajuizou ação no 0708584-40.2023.8.07.0001, para limitação dos descontos em conta corrente, porque sua remuneração está inteiramente comprometida, e naqueles autos lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Afirma que no último ano suas despesas aumentaram exponencialmente, além de ter tido gastos extras com viagem e despesas para cuidar de seu genitor. Destaca que não possui outra fonte de renda, e que os documentos apresentados demonstram que não tem condições de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 98 do CPC. Argumenta que os contracheques demonstram sua renda mensal líquida e regular inferior a cinco salários mínimos, à exceção dos meses de dezembro e fevereiro, em que recebeu décimo terceiro e gratificação de atividade de alfabetização, que são pagamentos eventuais e incertos. Alega que a negativa do benefício excluirá o seu acesso à justiça. Requereu a antecipação da tutela para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Alternativamente, solicitou seja conferido o efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que os documentos IDs 58592811, 58592812, 58592813, juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que produzidos em momento anterior e/ou referentes a exercícios anteriores à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 195471938, de 03/05/2024). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 58592811, 58592812, 58592813. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Pretende a agravante a antecipação dos efeitos da tutela para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem, verifiquei que, para obter o benefício, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 192219769), e contracheques referentes ao período de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024 (ID origem 192220095). Analisando os citados documentos, observei que, embora aufira renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é comprometida com dois empréstimos, de modo que, na verdade, recebe mensalmente quantia líquida inferior ao referido critério objetivo. Em verdade, em janeiro de 2023, a renda líquida do agravante foi de R$ 6.660,83, inferior a 5(cinco) salários mínimos (ID 58592810), o que lhe confere os benefícios da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar que os valores recebidos acima da média em dezembro/2023 (id. 585292810) refere-se a 1/3 de férias, e em fevereiro/2024, ao 13o salário, demonstrando que deve ser considerado o mês de janeiro/2024, para exame de sua renda mensal. Para além disso, não localizei, na documentação dos autos de 1o Grau, indícios de que a agravante possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família nos termos do art. 98 do CPC, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito da agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo de dano, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso a agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC e conforme previsto na decisão recorrida, na qual constou a possibilidade de extinção do feito caso não comprovado o pagamento. Assim, presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a antecipação de tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. E, por entender aparentemente configurada a hipossuficiência da agravante, dispenso o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Nesse aspecto, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão do efeito suspensivo, dentre elas, as custas iniciais da origem, nos termos do art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator